Tribunal: TJMT
Processo: 1026106-59.2024.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1026106-59.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[LENINE POVOAS DE ABREU - CPF: 032.514.961-58 (RECORRIDO), LENINE POVOAS DE ABREU - CPF: 032.514.961-58 (ADVOGADO), GABRIEL VINICIUS DA SILVA JACOBOSKI - CPF: 063.727.601-93 (RECORRENTE), VALERIA APARECIDA CASTILHO - CPF: 021.590.739-62 (RECORRENTE), VALERIA APARECIDA CASTILHO - CPF: 021.590.739-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - RELATOR: Dou Provimento ao Recurso. DECLARAÇAO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 1ª VOGAL: Com a devida vênia ao eminente Relator, dele divirjo, porquanto a citação restou suprida pelo comparecimento espontâneo da parte aos autos, conforme reconhecido pelo juízo de origem. Nessa perspectiva, voto no sentido de negar provimento ao recurso inominado, mantendo-se integralmente a sentença. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - 2º VOGAL: Acompanho o Relator POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PROVIMENTO, VENCIDA A PRIMEIRA VOGAL.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. PRELIMINAR DE NULIDADE. DESCUMPRIMENTO DE ACÓRDÃO ANTERIOR. AUSÊNCIA DE RENOVAÇÃO DA CITAÇÃO DETERMINADA PELA TURMA RECURSAL. PROCURAÇÃO SEM PODERES PARA RECEBER CITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRIMENTO DO VÍCIO. DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA E DOS ATOS PROCESSUAIS SUBSEQUENTES. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos morais, condenando solidariamente os demandados ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de reparação moral. O recorrente pleiteia a majoração do valor arbitrado. Em contrarrazões, os recorridos suscitam preliminares de nulidade, notadamente pelo descumprimento de acórdão anterior que havia declarado nula a citação e determinado sua renovação para ambos os demandados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve descumprimento do acórdão anteriormente proferido pela Turma Recursal que declarou a nulidade da citação e determinou a realização de nova citação dos demandados; e (ii) estabelecer se a ausência de poderes específicos na procuração para recebimento de citação impede o reconhecimento da regularidade do ato citatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão anteriormente proferido pela Turma Recursal acolheu preliminar de nulidade da citação e determinou expressamente a renovação do ato citatório para ambos os demandados, com a desconstituição dos atos processuais posteriores.

4.

A determinação constante do acórdão não foi cumprida, pois o juízo de origem considerou suprida a nulidade com base em petição do recorrente requerendo que a nova citação fosse realizada via PJe na pessoa da advogada constituída.

5.

A procuração outorgada pelo recorrido à sua advogada não confere poderes específicos para receber citação, dentre aqueles previstos no art. 105 do CPC, o que impede reconhecer como válida eventual citação realizada na pessoa da causídica.

6.

O comparecimento espontâneo do recorrido nos autos, embora existente, não afasta a necessidade de cumprimento da determinação expressa constante do acórdão que ordenou a renovação da citação.

7.

O descumprimento da determinação contida no acórdão impõe a desconstituição da sentença posteriormente proferida, bem como dos atos decisórios subsequentes contaminados pela nulidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

O descumprimento de acórdão que determina a renovação da citação impõe a desconstituição da sentença e dos atos processuais posteriores.

2.

A ausência de poderes específicos na procuração para receber citação impede o reconhecimento da regularidade do ato citatório realizado na pessoa do advogado.

3.

O comparecimento espontâneo da parte não afasta a necessidade de cumprimento de determinação expressa de renovação da citação fixada em acórdão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 105, 239, §1º, 242, 253, 254 e 282; CF/1988, art. 5º, LXXVIII; Lei nº 9.099/95, art. 48.

RELATÓRIO

Contra a sentença que julgou parcialmente procedente a “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS”, condenando os Recorridos solidariamente a repararem dano moral na importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais), é interposto o presente recurso inominado.

Nas razões de recurso o Recorrente, em suma, pugna pela reforma da sentença para majorar o valor arbitrado da condenação estabelecida na sentença.

Nas contrarrazões, o Recorrido argui questões preliminares consistentes
(i)
na nulidade absoluta por descumprimento do Acórdão,
(ii)
na violação ao art. 105 do CPC, e
(iii)
na ofensa ao contraditório e à ampla defesa.

No mérito recursal, reprisa a questão da nulidade absoluta da sentença.

É a síntese do ocorrido.

VOTO

Eminentes pares,

Mostram-se satisfeitos os pressupostos de admissibilidade recursal (sucumbência, tempestividade, recurso adequado e preparo).

Logo,
conheço
do Recurso Inominado.

Analiso as questões preliminares suscitadas nas contrarrazões.

Sustentam os Recorridos, por primeiro, que o acórdão foi descumprido.

Razão lhes assiste, sendo bastante transcrever a ementa do referido julgado:

EMENTA

RECURSO INOMINADO. “AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL” JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. ARGUIÇÃO DE PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO. CITAÇÃO POR HORA CERTA: INCOMPATIBILIDADE COM O SISTEMA DE JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES DO ATO CITATÓRIO. NÃO APLICAÇÃO DO PRINCÌPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS.

1. A citação na modalidade “por hora certa”, via de regra, não se compatibiliza com o sistema de juizados especiais cíveis.

2. Exigência de adoção das providências de ordem processual (CPC, Arts. 253 e 254).

3. Tendo havido inobservância das providências consistentes (i) em fazer constar do mandado a advertência de que seria nomeado curador especial, (ii) envio de carta, telegrama ou correspondência ao citando para dar-lhe ciência, e (iii) ato judicial de nomeação de curador especial, torna-se irregular e, de conseguinte, inválida a citação.

4. Desconstituição dos atos que se seguem à citação declarada nula (CPC, art. 282)

5.
RECURSO A QUE SE ACOLHE A PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO, DESCONSTITUINDO-SE OS ATOS PROCESSUAIS POSTERIORES.

6.
DETERMINAÇÃO DE NOVA CITAÇÃO TAMBÉM PARA A RECLAMADA REGULARMENTE CITADA.

Ao julgamento do recurso inominado cristalizado pela ementa acima transcrita, seguiu-se a proferida por ocasião da apreciação dos embargos de declaração, que cito abaixo:

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO – ACÓRDÃO QUE ACOLHEU A PRELIMINIAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO – INSURGÊNCIA DA PARTE RECORRIDA – ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE – AUSENTE INDICAÇÃO DA MODALIDADE CITATÓRIA – PARTES PROMOVIDAS POSSUEM PROCURADOR CONSTITUÍDO – IMPOSSIBILIDADE – VÍCIO NÃO CONFIGURADO – DECLARAÇÃO DE NULIDADE DOS ATOS POSTERIORES – NÃO INCUMBE AO JUÍZO
AD QUEM
A DEFINIÇÃO DA MODALIDADE DE CITAÇÃO A SER REALIZADA – DETERMINAÇÃO QUE DEPENDE DA ANÁLISE DO JUÍZO
A QUO –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

1.

Os embargos de declaração servem para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no teor do acórdão, nos termos dos arts. 1.022 do CPC e 48 da Lei nº 9.099/95.

2.

A citação é ato pelo o qual o réu é convocado para integrar a relação processual (art. 239, do CPC), sendo, portanto, ato processual indispensável. O art. 242, do CPC, estabelece, em regra, que a citação será pessoal, no entanto, faz a ressalva de quando houver procurador constituído, a citação poderá ser realizada na pessoa do representante legal.

3.

No entanto, sendo desconstituído todos os atos processuais posteriores à citação do embargado Gabriel Vinícius da Silva Jacoboski, não incumbe a este juízo ad quem definir qual modalidade de citação deve ser adotada para regularização dos atos e prosseguimento do feito, sendo competência do juízo singular referida análise, motivo pelo o qual desacolho os embargos de declaração opostos pela parte recorrida.

Em seguida, o Recorrente peticionou requerendo que a “...
que a nova citação seja realizada via PJe através da advogada devidamente constituída, sobretudo para assegurar a celeridade e a economia processual ...”
(ID 343304888).

Seguiu-se então decisão que deu por realizada a citação do recorrido Gabriel Jacoboski, considerando suprida a nulidade anteriormente reconhecida.

A rigor, nem este relator – nem ninguém, cuidou da questão atinente ao fato de que teria havido comparecimento espontâneo do recorrido Jacoboski, o que, sob certo aspecto, não infirma a assertiva de dá-lo por citado.

Com efeito, essa questão passou ao largo da extensão e da profundidade do acórdão que cingiu-se em declarar a nulidade da citação (
seja por considerar a modalidade ‘por hora certa’ incompatível com o rito dos Juizados Especiais, seja ainda porque inobservadas as suas formalidades
), de maneira que não se cuidou de analisar a questão da outorga da procuração pelo recorrido Jacoboski à sua advogada, a permitir aplicar a regra do art. 239, § 1º, do CPC.

Ocorre,
tout a court
,
que o acórdão que apreciou o recurso inominado (ID 237889326)
exarou a determinação de nova citação
, inclusive para ambos os demandados, ora recorridos
.

Referida determinação, que constou do corpo do acórdão e da ementa, não foi cumprida, quiçá devido a um açodamento da própria arte recorrente, como fez constar em sua manifestação de ID 343304888:

04. Assim, tendo em vista que a Turma Recursal determinou que incumbe a este MM. Juízo definir a modalidade do ato e que os REQUERIDOS já possuem procurador constituído nos autos, inclusive, tendo GABRIEL JACOBOSKI comparecido ao feito de maneira espontânea para apresentar o Recurso Inominado (ID nº 166780919), requer que a nova citação seja realizada via PJe através da advogada devidamente constituída, sobretudo para assegurar a celeridade e a economia processual (CF, Art. 5º, LXXVIII).

Não fora apenas isso, leitura minimamente atenta do instrumento do mandato outorgado pelo recorrido Gabriel Jacoboski à sua advogada Valéria Aparecida Castilho Oliveira (ID 237889327) permite e autoriza afirmar que apenas alguns dos poderes especiais listados na norma do art. 105 do CPC foram outorgados, exceto o de receber citação.

Diga-se
en passant
que é muito discutível a aplicação da norma do art. 242 do CPC no rito sumaríssimo na medida em que a tônica do sistema adotado nos Juizados Especiais consiste na efetiva presença das partes litigantes, até para obtenção da transação, desiderato primordial da Lei nº 9.099/95, sendo que apenas e tão somente no caso de ausência do citando ( o que não é o caso em liça ) a citação poderia ocorrer na pessoa de seu mandatário (entenda-se, procurador a quem se outorga poderes para gestão de bens e negócios, no mais das vezes, e não simplesmente a contratação de advogado).

Portanto, não havia poderes para a referida causídica receber citação, assim como, de outro lado, o já mencionado comparecimento espontâneo nos autos não logra arredar a determinação de renovação do ato citatório, tal como determinado no acórdão.

Em suma, em face do flagrante descumprimento do acórdão lançado no ID 266552277, resta impositivo exarar comando de desconstituição da sentença de ID 343305355 (inclusive com contaminação de nulidade às decisões de Ids 343304891 e 343304896 e 343305354).

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para acolher as preliminares suscitadas nas contrarrazões e desconstituir a sentença de ID 343305355.

Tornem os autos ao Juízo
a quo
para fiel cumprimento ao acórdão de ID 266552277, com determinação de renovação da citação para ambos os demandados, ora recorridos.

Sucumbente o recorrente, suportará as custas do processo, e honorários advocatícios à razão de 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa.

É como voto.

Juiz

João Alberto Menna Barreto Duarte

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026